Tribunal: TJSP
Processo: 0004759-76.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante EMERSON LUIZ CAMARGO DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0004759-76.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
Agravante: Emerson Luiz Camargo dos Santos
Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.398
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime semiaberto
e livramento condicional - Indeferimento -Exame psicológico
que se mostra desfavorável - Personalidade voltada para a
criminalidade - Ausência do requisito subjetivo - Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
EMERSON LUIZ CAMARGO DOS SANTOS, contra a r. decisão de
fl. 39/43 que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto e
ao livramento condicional.
Pretende a agravante, com o presente recurso,
a concessão de livramento condicional ou, subsidiariamente, o direito
de progredir ao regime semiaberto, vez que considera devidamente
cumpridos os requisitos para tanto (fls. 01/12).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 52/56 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
4
mantida a decisão pelo juízo a quo (fl. 60), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
seu não provimento (fls. 69/71).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravante cumpre um total de pena de 09
(nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática de crimes de
roubo, com término previsto para outubro de 2024, consoante se
verifica da ficha do réu (fls. 14/18).
Diante do preenchimento do requisito objetivo,
pugnou o recorrente pela progressão ao regime intermediário ou
livramento condicional, tendo o Juízo a quo indeferido o pleito em
questão por entender ausente o requisito subjetivo, considerando em
especial o relatório de avaliação, pois “o parecer técnico dos experts
não foi favorável à concessão do benefício”(fl. 40).
Verifica-se, portanto, que neste ponto, a r.
decisão dever ser mantida, eis que devidamente fundamentada quanto
ao indeferimento da progressão ao regime semiaberto e do livramento
condicional, com respaldo em avaliação psicológica:
“Trata-se de expediente destinado à concessão de
progressão de regime ou livramento condicional.
Realizado o exame criminológico, o laudo foi
juntado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
5
Em análise do pleito em questão, diante do laudo
juntado, ressalto que o requisito subjetivo sobrepõe-
se ao objetivo; porquanto segundo trata tão-
somente do cálculo matemático do tempo de pena
descontado, enquanto, relativamente ao primeiro,
deve o Magistrado decidir sobre o mérito do
condenado.
E o parecer técnico dos experts não foi favorável à
concessão do benefício.
Nesse passo, o sentenciado ainda não assimilou
adequadamente a terapêutica penal de reeducação,
não ostentando, por conseguinte, aptidão para
desfrutar de regime prisional menos rigoroso,
dotado de certas regalias e de menor vigilância.
Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de
senso
de
responsabilidade,
condições
imprescindíveis para ingressar no regime prisional
em questão.
A concessão de progressão de regime prisional ou
do livramento condicional pressupõem previsão
segura e favorável certeza moral a respeito da
provável
ressocialização
do
condenado:
um
prognóstico cauteloso e suficientemente seguro de
que
irá
ajustar-se,
com
disciplina
e
responsabilidade, a nova fase do cumprimento de
pena, abandonando definitivamente o caminho do
ilícito até então trilhado.
Na fase de execução da pena, havendo dúvida
quanto ao mérito do condenado, a benesse há de
ser negada em prol da sociedade. Na dúvida, o
interesse social há de ser resguardado, em
detrimento do interesse meramente individual do
sentenciado,
que
não
é
absoluto,
mediante
incidência do princípio norteador da execução penal:
in dubio pro societate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
6
Na hipótese, a aferição do mérito do sentenciado
não pode limitar-se à eventual satisfatória conduta
carcerária,
porque
insuficiente
para
tanto.
Comportamento disciplinado, aliás, que constitui
dever de todos que vivem em sociedade e
igualmente
daquele
que
se
encontra
temporariamente encarcerado, sob pena do preso
rebelde suportar sanções disciplinares (LEP, arts.
39, 50 e 52), com repercussões negativas na pena
em cumprimento (LEP, arts. 118 e 127).
(...)
Incabível, por ora, sem prejuízo de futura e
necessária reapreciação da situação, a progressão
de regime prisional ou do livramento condicional
porque não resultou satisfeito o requisito subjetivo
exigido nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, e 112,
da Lei de Execução Penal. Ausente o mérito do
condenado, deve ele permanecer no regime em que
se encontra por mais tempo com o escopo de
melhor absorção da terapêutica penal em curso.
Posto isso, INDEFIRO a concessão do livramento
condicional e a progressão para o regime prisional
semiaberto
ao
sentenciado
EMERSON
LUIZ
CAMARGO DOS SANTOS, MTR: 533897-5, RG:
61.339.954, RG: 61339729-8, RG: 48.495.840-9,
RJI: 192804177-13, Penitenciária Dr. Sebastião
Martins Silveira - Araraquara.
No prazo de 04 (quatro) meses contados a partir
desta data, expeça-se o necessário para a
realização de novo exame criminológico no prazo de
30 (trinta) dias. Juntado o novo laudo, manifestem-
se as partes e venham conclusos.” (fls. 39/43).
Sendo realizado o exame psicológico no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
7
dos autos, suas conclusões devem ser consideradas, conforme o
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o exame criminológico e os laudos técnicos,
anteriormente indispensáveis para se aferir o
preenchimento do requisito subjetivo exigido para a
concessão de benefícios, após o advento da nova
legislação tornaram-se recursos excepcionais, mas,
se realizados e desfavoráveis, nada obsta que
sejam considerados na análise do pedido de
progressão” (Habeas Corpus no 238371/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 12 de junho de 2013).
3
Desse
modo,
considerando
o
parecer
desfavorável do “Relatório” (fls. 22/23), que os experts concluíram
inoportuna a almejada progressão ao regime semiaberto ou, ainda,
ao benefício do livramento condicional, devendo permanecer o
agravante no regime em que se encontra até que nova avaliação
lhe seja favorável, demonstrando que possui mérito para a
concessão do benefício.
Nestes termos, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - REQUISITO SUBJETIVO -
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL
-
BASE
PARA
TOMADA
DE
DECISÃO
-
Possibilidade: Embora a nova redação do art. 112,
da LEP não mais exija a submissão do reeducando
a exame criminológico, o parecer de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
8
psicossocial, pode ser levado em consideração na
decisão sobre a progressão de regime prisional que,
no presente caso, corretamente a indeferiu. Agravo
não
provido.”
(Agravo
em
Execução
no
0009201-31.2014, Rel. Des. J. Martins, j. em
03.04.2014);
“Agravo em execução - Pedido de progressão ao
regime semiaberto
Indeferimento - Alegada
presença do requisito subjetivo Inocorrência -
Requisito subjetivo não cumprido, nos termos do
laudo do exame criminológico, cuja conclusão não
pode ser desconsiderada, ainda que o reeducando
ostente aspectos positivos - Dúvidas quanto ao
mérito do condenado - Princípio “in dubio pro
societate” que vige em sede de execução penal -
Recurso desprovido.”(Agravo em Execução no
0038095-17.2014, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 21.08.2014); e
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime
semiaberto
-
Indeferimento
-
Sentenciado
condenado a crime grave, cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa - Exame criminológico
que se mostra desfavorável - Ausência do requisito
subjetivo - Recurso não provido.”(Agravo em
Execução no 0018563-57.2014, deste Relator, j. em
02.10.2014).
Não obstante, em 03 de maio de 2018 (fl.
15), o agravante foi preso em flagrante por crime de roubo
praticado durante o regime semiaberto concedido a si em 09 de
março de 2017 (fl. 16). Ou seja, além de relatório desfavorável, o
agravante possui personalidade voltada para a criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004759-76.2020.8.26.0496 - Voto no 23.398
9
Portanto, imperioso se faz a manutenção do
reeducando no regime em que se encontra, para melhor absorção
da terapêutica penal.
Oportuno
salientar
que,
em
sede
de
execução penal, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo
que qualquer benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à
coletividade. Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8, da Egrégia 5a
Câmara Criminal, Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator